Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO PROFISSIONALIZANTE. REPROVAÇÃO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 345 e 373, I, do Código de Processo Civil, na revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. A existência da revelia não leva ao automático reconhecimento do pedido, eis que não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação das alegações da parte com a comprovação mínima da existência do seu direito.

3. Não comprovado pela parte autora que cursou e obteve aprovação em todas as disciplinas constantes da grade curricular, improcede o pedido de expedição de certificado de conclusão, ainda que seja revel a parte ré.

4. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o juiz pode indeferir a produção de provas que julgue desnecessárias, quando os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso, a prova é, necessariamente documental, já que se refere à frequência e à aprovação nas disciplinas constantes da grade curricular, razão pela qual a prova testemunhal pouco ou nada acrescentaria.

5. Recurso conhecido e desprovido.